Tribunal: TJES
Processo: 0007981-04.2016.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007981-04.2016.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA NOIBAL EVALD
RECORRIDO: MARIANO GONCALVES INACIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0007981-04.2016.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
NEUZA NOIBAL EVALD

RECORRIDO:
MARIANO GONCALVES INACIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO DEVEDOR ENCONTRADOS INSUFICIENTES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ÚLTIMA PESQUISA DE BENS HÁ DOIS ANOS. DILIGÊNICIAS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito em razão da não localização de bens penhoráveis dos devedores. Sem contrarrazões pelos Executados, ora Recorridos.

(2). Em análise detida, observo que a última pesquisa de bens via SISBAJUD realizada pelo Juízo de origem, há cerca de dois anos, retornou parcialmente cumprida, não sendo suficiente o montante encontrado, contudo, para a satisfação integral do débito. Outrossim, nota-se que foram realizadas penhoras nos rostos dos autos de três demandas em que consta o Recorrido no polo ativo.

(3). Nesse contexto, considerando que a última busca de bens realizada retornou algum resultado (embora insuficiente), bem como considerando que não foram esgotadas as diligências disponíveis para localização e penhora de bens do Executado (como por exemplo a ferramenta de repetição programada), compreendo que ainda restam alternativas possíveis para a tentativa de localização de bens dos devedores, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento da execução, inclusive para que sejam realizadas diligências de busca de bens (notadamente SISBAJUD) do Executado para satisfação do crédito.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)